Tribunal: STF
Processo: ARE 850918
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS. ARTIGOS 1.043, III, E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PÚBLICA CONCOMITANTEMENTE À ADVOCACIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA. DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.